Tribunal: TJES
Processo: 5001842-23.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001842-23.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

Nº
5001842-23.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AFASTADA. ARGUMENTO DE
FISHING EXPEDITION
. NÃO CONFIGURAÇÃO. APARELHO APREENDIDO EM FLAGRANTE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO PARA TRANSAÇÕES VIA "PIX". DIREITO À PROVA DO ÓRGÃO ACUSADOR. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEMENTAR NA INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO TEMPORAL PARA DADOS ESTÁTICOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Criminal, com pedido de tutela de urgência, impetrado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo de dados e extração de conteúdo de aparelho celular apreendido com o réu Marlon Gonçalves Ferreira da Guarda, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento da denúncia acarreta preclusão lógica que impeça a posterior postulação de quebra de sigilo de dados de aparelho apreendido no flagrante; (ii) determinar se a medida configura
fishing expedition
ou se existem indícios concretos que justifiquem o afastamento do sigilo para a elucidação da extensão da atividade criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O oferecimento da denúncia exige apenas lastro probatório mínimo (justa causa), não obstando a produção de provas complementares durante a instrução processual para robustecer a tese acusatória e alcançar a verdade real.

Inexiste preclusão lógica na fase instrutória para o requerimento de diligências que visem descortinar o
modus operandi
financeiro e eventuais vínculos associativos do réu.

A apreensão do aparelho celular em contexto de flagrante de tráfico, somada ao relato policial de que o dispositivo servia para recebimento de valores via "PIX", estabelece nexo de causalidade e causa provável para a medida.

A ausência de qualificação formal da usuária que mencionou o pagamento via "PIX" não retira a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares, que possuem fé pública e indicam o aparelho como provável instrumento do crime.

A extração de dados estáticos já armazenados no dispositivo não exige a delimitação temporal estrita aplicável às interceptações de fluxo de comunicações em tempo real.

O indeferimento da prova digital gera risco de dano irreparável à acusação e configura proteção insuficiente aos bens jurídicos tutelados, cerceando o dever estatal de investigação diligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para cassar a decisão impugnada e autorizar a quebra do sigilo de dados e a extração do conteúdo do aparelho celular.

Tese de julgamento
:

O oferecimento célere da denúncia não gera preclusão lógica para o pedido de quebra de sigilo de dados de celular apreendido no flagrante, sendo lícita a busca por provas complementares na instrução.

A autorização judicial para extração de dados de aparelho celular apreendido licitamente em contexto de tráfico de drogas não configura
fishing expedition
quando amparada em indícios de que o dispositivo era utilizado na prática delitiva.

A exigência de delimitação temporal para quebra de sigilo de dados aplica-se à interceptação de comunicações em tempo real, inexistindo tal obrigatoriedade legal para o acesso a dados estáticos já armazenados.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos X e XII; Lei 12.016/2009, art. 25; Lei 12.965/2014, art. 22; Convenção Americana de Direitos Humanos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 1.035.054/SP; STJ, HC 932.171/ES; STJ, RHC 176.141/RS; STJ, AgRg no RHC 166.662/MG; STJ, RHC 89.981; STF, HC 131.066.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

Nº
5001842-23.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido de tutela de urgência, impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de ato supostamente coator praticado pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, nos autos do processo nº 5040134-06.2025.8.08.0035, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo de dados e extração de conteúdo do aparelho celular apreendido em poder do réu Marlon Gonçalves Ferreira da Guarda.

O
P
arquet
sustenta a existência de direito líquido e certo à produção probatória e à escorreita investigação criminal. E, ainda, alega que o aparelho celular da marca Samsung foi apreendido em contexto de flagrante delito por tráfico de drogas, havendo indícios concretos de que o dispositivo era utilizado para o recebimento de valores via "PIX", conforme relatado por usuária abordada no local dos fatos.

Aduz, também, que o indeferimento da medida sob o fundamento de preclusão lógica e de suposta
fishing expedition
configura cerceamento indevido da atividade probatória da acusação, obstando o exaurimento da verdade real acerca da extensão da traficância e do vínculo associativo do réu.

Em Decisão proferida no dia 09 de fevereiro de 2026 (ID 18137473), o pedido liminar foi deferido em parte, apenas para determinar a preservação e a custódia do aparelho celular Samsung, vedando a devolução ao acusado ou a terceiros, bem como qualquer ato de destruição ou descarte, até o julgamento final do mérito deste Mandado de Segurança.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 18200307 (Ofício nº 90526728), que noticiou o estrito cumprimento da liminar para assegurar a preservação do bem na Polícia Civil, bem como reiterou os fundamentos de ausência de delimitação concreta do objeto da medida e o risco de violação desproporcional à privacidade do investigado.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID 18624452, que opinou pela concessão da ordem, destacando a inocorrência de preclusão lógica na fase instrutória e a legitimidade da quebra de sigilo baseada nos indícios colhidos no flagrante.

Colhe-se dos autos que o réu Marlon Gonçalves Ferreira da Guarda, no dia 12 de outubro de 2025, no município de Vila Velha/ES, foi preso em flagrante delito na posse de 20 (vinte) pinos de cocaína, R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie e 01 (um) smartphone da marca Samsung (lacre nº 0950199).

De acordo com a denúncia e o histórico da ocorrência (Boletim Unificado nº 59380763), policiais militares receberam informações do setor de inteligência apontando a prática de tráfico na Rua José de Alencar. Ao abordarem o réu, constataram a presença de uma mulher, que informou não possuir envolvimento com a traficância, mas que estava no local para comprar cocaína para consumo próprio, relatando que o pagamento seria realizado via "PIX".

Registre-se que fora feito pedido de afastamento de sigilo de dados telefônicos à autoridade coatora (ID 81034932), no bojo da Ação Penal nº 5040134-06.2025.8.08.0035, a qual indeferiu o pleito (ID 81588790), fundamentando a preclusão lógica, pois o oferecimento célere da denúncia denotaria suficiência probatória, superando a fase investigativa. Além disso, entendeu que o pleito configuraria o vedado
fishing expedition
, diante da ausência de qualificação formal da usuária abordada, bem como entendeu pela ausência de delimitação temporal para o acesso aos dados.

Compulsando os autos, vejo razão para alterar a conclusão da decisão impugnada, revelando-se imperiosa a concessão em definitivo da ordem postulada.

Inicialmente, consigno que o cabimento da segurança neste caso concreto ampara-se na circunstância de o ato judicial atacado gerar preclusão
pro judicato
e risco de dano irreparável à acusação (perda irreversível da prova digital), não havendo recurso com efeito suspensivo eficaz previsto na legislação processual penal. A via mandamental mostra-se hígida para debelar o alegado cerceamento do direito à prova.

No mérito, como se sabe, a proteção à intimidade e ao sigilo de dados (art. 5º, incisos X e XII, da CF, e Lei nº 12.965/2014) não ostenta caráter absoluto, eis que tais garantias admitem restrições proporcionais, mediante prévia autorização judicial fundamentada, quando imprescindíveis à persecução penal e à elucidação de delitos graves.

A autoridade judiciária argumenta que o próprio Ministério Público, ao oferecer denúncia apenas três dias após a prisão em flagrante, reconheceu a existência de justa causa, materialidade e autoria suficientes. Interpretou-se que a solicitação posterior para quebra de sigilo seria contraditória ("incoerente"), pois buscaria provar o que o órgão acusador já considerou provado para iniciar a ação penal, configurando um retorno indevido à lógica inquisitiva em fase processual.

Com efeito, afasto, de plano, o argumento de
preclusão lógica
. A decisão atacada labora em equívoco ao presumir que o célere oferecimento da exordial acusatória exauriria o interesse investigatório ministerial.

Ocorre que o oferecimento da denúncia contenta-se com a justa causa, pois demanda lastro probatório mínimo da materialidade e de indícios de autoria, não obstando a produção de provas complementares durante a instrução processual para robustecer a tese acusatória e alcançar a verdade real, especialmente para descortinar a extensão da traficância, o
modus operandi
financeiro e eventuais vínculos associativos.

A suficiência para denunciar não se confunde com a certeza necessária ao édito condenatório.

A corroborar tal intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus nº 1.035.054/SP
, assentou entendimento basilar de que a apreensão legítima de aparelho celular durante prisão em flagrante torna
"absolutamente natural que o Ministério Público ou a autoridade policial, em algum momento, postulassem ao Juízo o afastamento do sigilo dos dados armazenados no dispositivo"
. Evidencia-se, sob a ótica da Corte Superior, o equívoco da tese de preclusão lógica, chancelando-se a diligência como desdobramento inerente da persecução penal.

Noutro giro, a autoridade judiciária de origem classificou a postulação ministerial como
fishing expedition
(pescaria probatória), pois o Ministério Público não indicou marco temporal ou critério seletivo, pretendendo uma "devassa indiscriminada" em mensagens, fotos e vídeos para apurar eventual envolvimento de terceiros, o que caracterizaria uma
fishing expedition
(pescaria probatória), vedada pelo ordenamento jurídico.

A decisão ataca a base fática do pedido ministerial, referente à informação de que o réu recebia valores via PIX. A Magistrada destaca que tal informação advém de uma suposta usuária não qualificada nos autos, não ouvida formalmente em sede policial e sem qualquer registro oficial que a corrobore.

Contudo, a pescaria probatória configura-se pela devassa especulativa, sem causa provável ou alvo definido.

No caso em tela, a apreensão do aparelho celular não se deu de forma aleatória ou prospectiva. O objeto é perfeitamente individualizado (aparelho apreendido, lacre nº 0950199), sendo que o dispositivo foi recolhido em situação de flagrante delito de tráfico de drogas, no exato instante em que o réu supostamente exercia a mercancia.

A narrativa dos policiais militares, agentes dotados de fé pública, atestam que o pagamento seria efetuado via "PIX", vinculando diretamente o aparelho celular à prática criminosa, erigindo-o à condição de provável instrumento do delito.

Os depoimentos dos policiais militares Breno Vitor André Moreto e Wanderley dos Reis Nascimento, dotados de fé pública, são uníssonos ao relatar que, durante a abordagem, uma usuária presente no local afirmou que o pagamento da droga seria realizado via "PIX".

A circunstância de a referida usuária não ter sido qualificada formalmente ou conduzida à Delegacia não retira a credibilidade do relato policial, que serve como elemento indiciário suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre o dispositivo móvel e a prática delitiva. O aparelho celular, nesse cenário, apresenta-se como provável instrumento do crime e meio de documentação da mercancia (transações financeiras via PIX).

Além disso, a ausência de qualificação formal da usuária no instante da prisão não infirma os fundados indícios captados pelas guarnições. Pelo contrário, o indeferimento da perícia no celular cria inadmissível paradoxo: nega-se a prova técnica e documental (registros bancários e telemáticos) capaz justamente de ratificar ou afastar o indício testemunhal reputado frágil pela magistrada.

Sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Habeas Corpus nº 932.171/ES
, consolidou tese no sentido de que
"A apreensão de aparelho celular e extração de dados, com autorização judicial, não configura ilegalidade"
. O julgado paradigma demonstra, de forma cristalina, que a análise do conteúdo de dispositivo apreendido em flagrante é essencial para desvendar as complexas ramificações do tráfico, não constituindo devassa imotivada, mas providência de rigor investigatório idôneo.

Ademais, o indeferimento prematuro da medida cerceia o direito à prova do titular da ação penal e viola o dever estatal de investigação diligente, consagrado na Convenção Americana de Direitos Humanos e reiterado pela Corte Interamericana, que impõe ao Estado a obrigação de utilizar todos os meios legais disponíveis para a elucidação de crimes graves.

A negativa integral da medida, diante da gravidade do crime de tráfico e da apreensão lícita do bem, fere o princípio da proporcionalidade sob a ótica da vedação à proteção insuficiente.

As provas pré-constituídas (BU e Auto de Apreensão) infirmam a tese da autoridade coatora
de que o pedido se baseia exclusivamente em "declaração informal". O pedido baseia-se na apreensão lícita de um dispositivo eletrônico em contexto de flagrante de tráfico de drogas, o que, segundo jurisprudência do STJ (RHC 89.981) e STF (HC 131.066 - distinção), justifica a busca por provas digitais mediante autorização judicial.

Dessa forma, o acesso aos dados não constitui devassa indiscriminada, mas diligência motivada por elementos concretos colhidos na cena do crime. A jurisprudência da Corte Superior firmou entendimento de que é lícita a extração de dados de aparelho celular apreendido em flagrante, desde que precedida de autorização judicial, como ora se requer.

Pelo contrário, o indeferimento da perícia no celular impede a confirmação técnica dessa mesma versão, criando inadmissível paradoxo, na medida em que se indefere a prova técnica (extração de dados) que poderia justamente confirmar a veracidade do indício testemunhal e a materialidade das transações financeiras ilícitas apontadas pelos militares.

Ademais, não identifico que o art. 22 da Lei nº 12.965/2014 exija o
recorte temporal rigoroso
do período dos registros,

mencionado pelo magistrado
para permitir o acesso aos dados registrados no aparelho apreendido.

Consoante jurisprudência pacífica da Sexta Turma do STJ, exarada no
RHC nº 176.141/RS
, e chancelada pela Quinta Turma no
AgRg no RHC nº 166.662/MG
, a exigência de delimitação temporal estrita aplica-se à interceptação do
fluxo
de comunicações em tempo real (Lei nº 9.296/1996).

Diversamente, tratando-se de acesso a
dados estáticos já armazenados
no dispositivo apreendido, o Superior Tribunal de Justiça firmou que
"a decisão judicial que autoriza a quebra do sigilo de dados armazenados não necessita conter limitação temporal da diligência"
, vez que o acesso baliza-se pelo próprio contexto fático da investigação.

Destarte, exigir balizas temporais rígidas para dados pretéritos, obstando a prova, configura proteção deficiente aos bens jurídicos tutelados pelo Estado.

Por derradeiro, restam preenchidos os requisitos de adequação, necessidade e proporcionalidade estrita para o afastamento do sigilo.

O acesso integral ao aparelho celular apreendido em flagrante justifica-se pela natureza contínua e complexa do delito de tráfico de drogas.

Assim, os elementos probatórios dos autos indicam a necessidade de concessão da ordem para anular o ato coator e determinar a realização da perícia no aparelho celular, permitindo-se o acesso aos dados telemáticos e bancários que guardem relação com os fatos investigados, autorizando-se o compartilhamento do acervo probatório eventualmente obtido (serendipidade) para instruir outros procedimentos.

Do exposto,
CONCEDO
a segurança, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, para
CASSAR
a decisão impugnada e
AUTORIZAR A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS E A EXTRAÇÃO DO CONTEÚDO
do aparelho celular Samsung Galaxy A02 (lacre nº 0950199) apreendido em poder de Marlon Gonçalves Ferreira da Guarda, devendo a autoridade policial proceder à análise focada na busca de elementos relacionados ao tráfico de drogas e eventuais associações criminosas.

Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/09). Sem custas para o Estado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)